Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor, ora apelante, pretendeu obter declaração de inexistência de débitos, bem como o pagamento de indenização por danos morais em virtude de cobranças indevidas efetuadas pela ré.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Portanto, pode-se afirmar que, para a responsabilização pelo fato do serviço, dispensa-se a aferição do elemento subjetivo. 2.1. Com efeito, não obstante o aborrecimento experimentado pelo autor, observa-se que não houve a produção de infringência a sua esfera jurídica extrapatrimonial em decorrência da conduta da ré, ficando assim afastada a pretendida compensação por dano moral.
3. Recurso conhecido e desprovido.